Tribunal: TJDFT
Processo: 0713368-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713368-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS TAVARES DE MELO FILHO AGRAVADO: SUELI SOUZA DE LIMA D E C I S Ã O Vistos etc. Conforme despacho de ID 16508224, foi assinalado ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para, na forma do art. 99, § 2o, c/c art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, comprovar a alegada necessidade da gratuidade de justiça, sob pena de não conhecimento do recurso. Contudo, o agravante não atendeu ao comando judicial, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID 16850040), o que gera a ausência de regularidade formal do recurso e, em consequência, a sua não admissibilidade. Diante disso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora